Tribunal: TJMT
Processo: 0023997-96.2006.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023997-96.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0026-87 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0706-09 (APELANTE), THALITA CALLEGARO - CPF: 004.191.130-02 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), PEDRO RAPHAEL VIEIRA MELO - CPF: 037.446.171-65 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0026-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0023997-96.2006.8.11.0041

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE RECONHECE
EX OFFICIO
A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VISLUMBRADA INÉRCIA OU DESINTERESSE DA PARTE AUTORA – LAPSO TEMPORAL DA AÇÃO – SÚMULA 150/STF – MARCO INICIAL – CONTAGEM A PARTIR DA DATA QUE FINDA O ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS – REGRA DO ART. 921, INCISO III E § 1º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 05 (cinco) anos.

Consoante posicionamento adotado pelo STF na Súmula 150, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da pretensão do direito autoral.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente é contada a partir do final do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após decorrido um ano do sobrestamento.

Prescrição intercorrente não constatada, seja pelo não transcurso do lapso legal, seja em razão de não se verificar inércia ou desinteresse da parte autora nos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023997-96.2006.8.11.0041

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
CLARO S.A.

Ação:
Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença ajuizada por CLARO S.A. em desfavor do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/MT.

Sentença:
proferida pela Juíza da 9.ª Vara Cível da Comarca da Capital que reconheceu,
ex officio
,

a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais. De outro lado, deixou de condenar ao pagamento de verba honorária, por ausência de intervenção da parte contrária.

Apelo
: a Apelante defende, em síntese, a inocorrência do instituto da prescrição intercorrente, sob o argumento de que não transcorreu, no caso concreto, o lapso prescricional previsto em lei.

Noutro ponto, alega que em momento algum se quedou inerte nos autos. Ressalta que tentou por sucedidas vezes o ato de penhora no cumprimento de sentença, via Renajud e pesquisas de imóveis em nome do requerido, diligências estas insuficientes à satisfação da execução.

Em argumentação subsidiária, no caso de confirmação da prejudicial de mérito reconhecida na instância singela, rechaça a condenação ao pagamento de despesas e demais custas do processo.

Invoca a aplicabilidade do art. 921, § 5º, do CPC, cujo dispositivo estabelece a ausência de ônus às partes, na hipótese de ser reconhecida no processo a prescrição intercorrente.

Firme nessas assertivas, almeja a cassação da sentença objurgada, de modo a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 210420966.

É, no essencial, o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do caderno processual que a pessoa jurídica
CLARO S.A.
ajuizou em desfavor do
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB/MT,

Ação Monitória
, atualmente em fase de
Cumprimento de Sentença
, tendo por objeto título judicial condenatório transitado em julgado que reconheceu o crédito da parte autora no valor de R$ 235.485,10 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e dez centavos).

O feito tramita há 18 (dezoito) anos e entre um ato e outro, a requerente logrou êxito em receber parcialmente o crédito. Em derradeira sentença proferida, objeto deste apelo, a Juíza da causa reconheceu,
ex officio
, a prescrição intercorrente em desfavor da parte autora.

Dessa decisão recorre a parte autora.

O instituto processual da prescrição, além de ser objeto que subjuga o mérito, é questão de ordem pública, de modo que pode ser declarada
ex officio
pelo Julgador e pode ser analisada e reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Observa-se que o trânsito em julgado da
Ação Monitória
ocorreu em
06/03/2008
(Certidão - ID. 28702092).

Em
09/02/2009
, a parte autora pleiteou ao Juízo o
Cumprimento de Sentença
(ID. 28702094).

Ao ID. 28702599, consta Certidão de penhora parcialmente frutífera via SISBAJUD no valor de R$ 20.281,02 (vinte mil, duzentos e oitenta e um reais e dois centavos), ocorrida em
19/03/2010.

Depois de diversas diligências na tentativa de se encontrar bens passíveis de penhora, passados mais de 10 (dez) anos do início da fase de
Cumprimento de Sentença
, o Juízo, na data de
10/12/2020,
determinou a suspensão provisória do processo (art. 921, III, do CPC - ID. 44250608).

Na sequência, após findado o arquivamento provisório, observa-se que ainda houve mais tentativas da parte exequente em encontrar bens a penhorar; contudo, sem êxito.

Por derradeiro, sobreveio sentença terminativa, em que se declarou a prescrição intercorrente.

Pois bem. Do manuseio do caderno processual, de pronto, não se vislumbra hipótese de ocorrência da prejudicial de mérito reconhecida na origem.

Primeiro, porque não se verificou na conduta da parte autora inércia ou negligência/desinteresse quanto à pretensão de satisfazer o crédito. Pelo contrário, observa-se da sequência dos atos processuais diversos pedidos da autora na tentativa de diligenciar buscas de patrimônio da requerida passível de penhora.

Segundo, porque, diferente do que fundamentado pelo Juízo, o prazo da prescrição de 05 (cinco) anos do direito material debatido na fase cognitiva, não foi atingido.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao agregar interpretação ao art. 921 do CPC, uniformizou o entendimento de que a prescrição intercorrente é contada a partir do final do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após decorrido um ano do sobrestamento.

Eis a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRAZO DECENAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTAGEM. FIM DO PRAZO DE SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de demanda calcada em inadimplemento contratual, aplica-se o prazo de prescrição decenal.

2. A Segunda Seção do STJ uniformizou o entendimento de que a prescrição intercorrente é contada a partir do final do prazo de suspensão ou, quando não fixado, após decorrido um ano do sobrestamento.

(...)

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.228.776/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

De acordo a interpretação conferida ao tema, o termo inicial do lapso da prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis, corre após o período de suspensão provisória do processo de 01 (um) ano.

Como destacado, a Julgadora da instância singela, na data de
10/12/2020,
determinou o arquivamento provisório do processo, na forma do art. 921, III, do CPC (ID. 44250608).

Da interpretação da Corte Superior quanto ao disposto no art. 921, do CPC, tem-se que
o prazo inicial da prescrição do direito material ocorreu em 10/12/2021,
ou seja,
depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão provisória.

Nessa linha de intelecção, uma vez que a causa originária está fundada em
Ação Monitória
, o prazo prescricional da pretensão é quinquenal,
nos termos do que dispõe o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Assim, o lapso da prescrição, no caso concreto, findar-se-á em
10/12/2026,
ou seja, depois de transcorridos 05 (cinco) anos do termo final do arquivamento provisório
.

Igual entendimento também é na Suprema Corte, que, inclusive, estabeleceu o Verbete Sumular n. 150/STF, o qual preconiza que:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.

Nessa linha, os seguintes julgados desta Corte De Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – DATA DO TRANSITO EM JULGADO – INOCORRENCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – MERO INCIDENTE PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do C. STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado, além disso,
de acordo com a Súmula 150 do C. STF, a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.
2. Fixação de honorários que é cabível quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, o que não se verificou.”

(N.U 1025611-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 18/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO UNIÃO ESTÁVEL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A PARTILHA DE BENS – AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE DEZ ANOS – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante posicionamento adotado pelo STF na Súmula 150, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da pretensão do direito autoral.
Inexistindo prazo específico para o exercício da pretensão executiva voltada ao cumprimento da sentença homologatória de acordo relativo a partilha de bens, aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do CC/02.”

(N.U 1008195-53.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024).

Assim, é o caso de reforma da sentença, porquanto, na hipótese não se visualiza a incidência da prescrição intercorrente.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo para afastar a prescrição intercorrente.

Por fim,
r
egistra-se
que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários advocatícios, máxime porque o provimento do recurso importa no regresso da demanda à instância
de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024